Tribunal: TJDFT
Processo: 0734809-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO DISCRIMINADA. NÃO APRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. ABRAGÊNCIA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Conquanto o agravante tenha alegado a existência de excesso na execução na impugnação ao cumprimento de sentença (na qual se questiona o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, além do próprio percentual devido a título de honorários advocatícios em favor da agravada), não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, conforme determina o art. 525, § 4o, do CPC, tampouco indicou precisamente o valor que entende correto, o que permite a rejeição liminar da impugnação.
2. Torna-se prejudicado o agravo interno quando os seus pedidos forem abarcados no julgamento do agravo de instrumento, circunstância que não caracteriza a manifesta inadmissibilidade necessária à
incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.
3. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que não foi demonstrado nos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.